Tribunal: TJSP
Processo: 2002108-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Reajuste das mensalidades. Tutela provisória de urgência deferida para suspender o reajuste das mensalidades. Inconformismo. Descabimento. Requisitos para concessão da tutela provisória de urgência preenchidos. Aumento das mensalidades que pode inviabilizar a continuidade do contrato. Critérios de reajustes não satisfatoriamente esclarecidos. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Reajuste das mensalidades. Tutela provisória de urgência deferida para suspender o reajuste das mensalidades. Inconformismo. Descabimento. Requisitos para concessão da tutela provisória de urgência preenchidos. Aumento das mensalidades que pode inviabilizar a continuidade do contrato. Critérios de reajustes não satisfatoriamente esclarecidos. Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000719138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2002108-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravada MICHELLE DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2002108-70.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 25.853 2/5
Agravo de
Instrumento n°: 2002108-70.2020.8.26.0000
Agravante:
Amil Assistência Médica Internacional Ltda.
Agravado:
Michelle de Oliveira
Comarca:
Ribeirão Preto - 5a Vara Cível
1a Instância:
1042306-40.2019.8.26.0506
Juiz:
Paulo Cícero Augusto Pereira
Voto no
25.853
EMENTA. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Reajuste
das mensalidades. Tutela provisória de urgência deferida para
suspender o reajuste das mensalidades. Inconformismo.
Descabimento. Requisitos para concessão da tutela provisória
de urgência preenchidos. Aumento das mensalidades que pode
inviabilizar a continuidade do contrato. Critérios de reajustes
não satisfatoriamente esclarecidos. Decisão mantida. Agravo
improvido.
Agravo de instrumento interposto contra r. decisão de
fls. 208/209 dos autos de origem, que, em ação revisional, deferiu a tutela
provisória de urgência para suspender o reajuste das mensalidades de plano
de saúde.
A agravante pretende a reforma da decisão pelas razões
de fls. 1/15.
Recurso processado sem a antecipação da tutela
recursal (fls. 329/330) e respondido (fls. 336/344).
É o relatório.
O inconformismo não convence.
A tutela de urgência pressupõe a existência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo, conforme redação do art. 300, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2002108-70.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 25.853 3/5
Código de Processo Civil.
No caso sub judice há elementos que indicam a
probabilidade do direito, bem como está presente o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo a autorizar a concessão da tutela de
urgência.
A princípio, não há que se falar em nulidade se a
justificativa do percentual de reajuste proposto for fundamentada pela
operadora e seus cálculos disponibilizados para conferência pelo
contratante, sejam os aumentos decorrentes de sinistralidade ou qualquer
outra metodologia de apuração acordada entre as partes e firmada em
contrato.
Em uma primeira análise, afigura-se prudente o
deferimento da tutela provisória de urgência, para que, com instrução mais
exauriente, possa ser verificado se há abusividade nos aumentos realizados
nas mensalidades.
Para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro
do contrato, aos contratos coletivos de plano de saúde podem ser aplicados,
cumulativamente, dois índices de reajustes, além do reajuste por mudança
de faixa etária: reajuste por aumento de sinistralidade e reajuste financeiro
anual. O primeiro tem relação com o aumento das despesas em razão do
aumento na utilização do plano pelo grupo segurado; o segundo em razão
da inflação do setor VCMH).
No presente caso, não há, no atual momento processual,
prova de que os reajustes combatidos tenham sido justificados por cálculos
atuariais.
A agravante não apresentou nenhum documento ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2002108-70.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 25.853 4/5
estudo atuarial que justifique os aumentos praticados.
Os aumentos praticados importam majoração das
mensalidades em valor aparentemente desproporcional, excessivamente
onerosas aos consumidores, podendo inviabilizar a continuidade do
contrato, o que, em juízo de cognição sumária, não se mostra razoável.
É evidente que a agravante/ré poderá demonstrar
perante o d. Juízo de origem a correção do reajuste, mas até que isso ocorra,
a dúvida deve militar a favor do hipossuficiente.
Restaram
configurados,
portanto,
os
requisitos
necessários à concessão da tutela provisória de urgência, tendo em vista o
aumento considerável do valor das mensalidades e o perigo de prejuízo
irreparável decorrente da possibilidade de inadimplemento das parcelas e
consequente rescisão do contrato de plano de saúde.
Desse modo, a decisão que deferiu a tutela provisória
de urgência deve ser mantida.
Ressalta-se ainda que, não se verifica a irreversibilidade
dos efeitos da decisão, visto que na hipótese de improcedência da demanda
será possível a cobrança do valor da diferença das mensalidades.
Por fim, observo que o âmbito de discussão deste
recurso não ultrapassa a questão relativa à presença ou não dos requisitos
para a concessão da tutela de urgência, no momento em que foi proferida a
decisão recorrida. As matérias que refogem a esse espectro de discussão não
podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de instância.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2002108-70.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 25.853 5/5
Relator